Tribunal: TJMT
Processo: 1015074-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015074-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), JOAO NILSON VIANA - CPF: 077.918.951-53 (EMBARGANTE), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (EMBARGANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY CORDEIRO VIANA - CPF: 702.930.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO LEGAL À ALIENAÇÃO A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DA HASTA PÚBLICA A CONDÔMINOS. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III DO CPC NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. VÍCIO SANÁVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO NILSON VIANA e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento, alegando omissões e contradições.

Os embargantes sustentam (i) omissão quanto à aplicação do REsp 1.120.097/SP para extinção do cumprimento de sentença por inércia do credor; (ii) omissão quanto à desproporcionalidade entre o valor da vaga de garagem penhorada (R$ 80.000,00) e o débito remanescente (menos de R$ 10.000,00), à luz do art. 805 do CPC; (iii) contradição na classificação da ausência de planilha de débito como vício sanável; e (iv) omissão na análise dos princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana quanto à impenhorabilidade da vaga de garagem. Requerem o suprimento dos vícios apontados ou o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC ao cumprimento de sentença, à luz do REsp 1.120.097/SP; (ii) verificar se a ausência de ponderação entre o valor da penhora e o crédito remanescente viola o princípio da menor onerosidade; (iii) apurar eventual contradição na qualificação da ausência de planilha como vício sanável; e (iv) analisar se houve omissão quanto aos fundamentos constitucionais para eventual reconhecimento da impenhorabilidade da vaga de garagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado afastou de forma expressa a aplicação do art. 485, III, do CPC à fase de cumprimento de sentença, indicando a prevalência das hipóteses do art. 924 do CPC, com amparo em jurisprudência atualizada do TJMT.

5.

A alegação de desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o débito remanescente sob a ótica do art. 805 do CPC, foi rechaçada, pois o princípio da menor onerosidade não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser compatibilizado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC).

6.

A eventual ausência de planilha de débito atualizada foi reconhecida como vício sanável, passível de regularização pelo juízo de origem, o que afasta contradição e preserva a continuidade da execução, conforme entendimento consolidado.

7.

A impenhorabilidade da vaga de garagem foi corretamente afastada com base na Súmula 449 do STJ, e a vedação à alienação a terceiros estranhos ao condomínio foi considerada, à luz do art. 1.331, §1o, do CC, não se vislumbrando omissão relevante sobre os princípios constitucionais invocados, uma vez que a análise jurídica foi pautada em normas específicas e jurisprudência dominante.

8.

A fundamentação do acórdão atende ao disposto no art. 93, IX, da CF, não configurando omissão ou contradição, sendo a insatisfação da parte mera irresignação quanto ao conteúdo do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa é incabível, sendo aplicáveis apenas as hipóteses previstas no art. 924 do CPC.

2.

A ausência de planilha de débito atualizada constitui vício sanável que pode ser suprido pelo juízo de origem, não gerando nulidade imediata da execução.

3.

A penhora de vaga de garagem com matrícula própria é válida, sendo sua alienação restrita aos condôminos, nos termos do art. 1.331, §1o, do CC, não sendo obrigatória a análise de princípios constitucionais quando há norma específica e jurisprudência pacificada sobre o tema.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOAO NILSON VIANA
e
MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
opuseram Embargos de Declaração em id. 314465881, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 311414392, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao afastar a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, sem enfrentar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.120.097/SP, o qual admite tal extinção mesmo na fase executiva, diante de reiterada inércia do credor.

Sustentam que o julgado foi omisso quanto à análise da flagrante desproporcionalidade entre o valor do bem penhorado (vaga de garagem avaliada em R$ 80.000,00) e o suposto débito remanescente inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em violação ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

Alegam também que houve contradição na decisão ao reconhecer a ausência de planilha de débito atualizada, mas classificá-la como vício sanável, contrariando o artigo 798, II, “b” do CPC, que exige liquidez como pressuposto da execução.

Argumentam que tal omissão compromete a segurança jurídica da demanda executiva.

Aduzem que embora tenha sido reconhecida a restrição legal da hasta pública a condôminos com base no artigo 1.331, §1o do Código Civil, houve omissão quanto à análise dos argumentos fundados nos princípios constitucionais da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), fundamentos estes que poderiam conduzir à declaração de impenhorabilidade do bem.

Assim, requerem:

a) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para suprir as omissões e contradições apontadas, integrando o acórdão embargado;

b) o reconhecimento da omissão quanto à aplicação do REsp 1.120.097/SP, motivo pelo qual deve ser extinta a ação pela inércia reiterada do Embargado,

c) o reconhecimento da contradição quanto à classificação da ausência de planilha como vício sanável, sem compatibilização com o art. 798, II, “b”, CPC;

d) subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos arts. 485, III, 489, §1o, IV, 798, II, “b”, 805, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 1.331, §1o do CC; arts. 5o, III e XXIII, da CF; e REsp 1.120.097/SP, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Contraminuta acostada em id. 320021354.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). respeito da suposta necessidade de extinção do processo por abandono, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois o processo originário se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, de modo que inaplicável as hipóteses de extinção do artigo 485 do Código de Processo Civil, sendo cabível apenas as hipóteses elencadas no artigo 924 do referido Código.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório. (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023). (Destaquei).

De igual modo, também não assiste razão aos Recorrentes quanto à arguição de impenhorabilidade da vaga de garagem, pois a jurisprudência é uníssona no sentido de não caracterizar bem de família.

Tanto assim, que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 449, firmando que “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.

Por outro lado, a realização de leilão judicial de vaga de garagem para terceiros não residentes no Condomínio encontra vedação legal no artigo 1.331, §1o, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1 o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários
, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio
.

Na convenção do Condomínio do Edifício Salvador Dali (id. 285733388) não possui autorização expressa da possibilidade de alienação de vagas de garagem a terceiros.

Nesse passo, como o edital do leilão que estava designado para os dias 25/05/2025 e 18/06/2025 (id. 285733398) não previa a possibilidade de alienação apenas para moradores/proprietários de imóveis no Condomínio, de fato a suspensão da solenidade foi adequada ao caso.

Nesse norte:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. UNIDADE HABITACIONAL RECONHECIDA COMO BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO OU ALUGUEL DA VAGA DE GARAGEM A PESSOAS ESTRANHAS AO CONDOMÍNIO, SALVO SE EXPRESSAMENTE AUTORIZADA. REGRA DISPOSTA NO ART. 1.331, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO. HASTA PÚBLICA QUE DEVE FICAR RESTRITA AOS RESPECTIVOS CONDÔMINOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme já decidido por esta Corte Superior, "Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente" ( REsp n. 1 .152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013). 2. Na hipótese, as vagas de garagem penhoradas no bojo do cumprimento de sentença subjacente possuem matrículas próprias no registro de imóveis, razão pela qual são autônomas em relação à unidade imobiliária habitacional correlata, sendo, portanto, de uso exclusivo do titular. 3. Nessa situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente da unidade habitacional ser considerada bem de família, a teor do que dispõe a Súmula n. 449 do STJ ("A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora"). 4. No entanto, o art. 1.331, § 1o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 12.607/2012, trouxe uma limitação à possibilidade de alienação do bem, visto que as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado. O objetivo da alteração legislativa é o de oferecer mais segurança ao condomínio, reduzindo, assim, a circulação de pessoas estranhas nos prédios residenciais e comerciais.
5. Dessa forma, a fim de compatibilizar a norma legal (CC, art . 1.331, § 1o), que veda a alienação das vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa, com o teor da Súmula 449/STJ, que permite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2042697 SC 2022/0327584-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023).

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. REGISTRO DE IMÓVEIS. TERCEIRO. PESSOA ESTRANHA. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a penhora de vaga de garagem com matrícula própria em registro público associada a imóvel considerado bem de família, conforme estabelecido na Súmula n. 449 do STJ . 2. A vedação à alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevista no art. 1.331, § 1o, do CC/2002, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. 3. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo a possibilidade de penhora da vaga de garagem, apenas determinar que a hasta pública seja restrita aos condôminos. (STJ - REsp: 2095402 SC 2023/0321657-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: RSDCPC vol. 151 p . 127 DJe 08/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VAGA DE GARAGEM – IMPENHORABILIDADE - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido para que fosse reconhecida a impenhorabilidade da vaga de garagem – Descabimento –
Hipótese em que é possível a manutenção da penhora, uma vez que a vaga de garagem em questão possui matrícula própria no registro de imóveis - Artigo 1.331, § 1o, do Código Civil, que não veda a penhora de vaga de garagem em condomínio edilício - Alienação que poderá ser limitada aos demais condôminos, sem afronta ao REFERIDO dispositivo legal
- RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21351334320248260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 22/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024). (Destaquei).

Registra-se que a eventual ausência de planilha de cálculo atualizada acostada aos autos, por si só, não induz a nulidade dos procedimentos adotados pelo juízo, pois se trata de vício sanável o qual a magistrada singular pode determinar a regularização.

Inclusive essa questão deverá ser apreciada pelo juízo de origem oportunamente, especialmente antes da efetiva alienação judicial, para assegurar que o valor a ser perseguido guarde proporcionalidade com o crédito remanescente. (...) - sic – id. 311414392.

Registra-se que
o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de maneira absoluta, a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, devendo ser conjugado com o princípio da efetividade da execução,
especialmente porque a execução se realiza no interesse do Exequente, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025